Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AUTODEFESA.
1. Devidamente comprovado pelo conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais condutores do flagrante, que o acusado atribuiu a si nome falso perante a autoridade policial, não há que se falar em absolvição do crime de falsa identidade por insuficiência de provas.
2. Conforme pacífica jurisprudência, espelhada na Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que com o fim de ocultar a circunstância de encontrar-se foragido, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade. No caso, não há que se falar em regular exercício do direito à autodefesa.
3. Apelação desprovida.